Tribunal: TJES
Processo: 0002750-84.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002750-84.2016.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PATAMAR MÁXIMO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE OMISSÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Estado do Espírito Santo (BANESTES), inconformado com acórdão que desproveu seu recurso de apelação, mantendo multa aplicada pelo Procon do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Sustenta omissão quanto à possibilidade de aplicação de penalidade diversa da multa, ao comportamento reiterado do recorrido frente a instituições bancárias, e à fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à possibilidade de aplicação de penalidade diversa da multa; (ii) averiguar eventual omissão quanto ao comportamento reiterado do recorrido frente a instituições bancárias; (iii) examinar se o acórdão foi omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da multa foi devidamente fundamentada com base na legislação de regência, levando-se em consideração os parâmetros legais e a parcimônia diante do valor usualmente aplicado em casos similares.

Não há omissão quanto ao comportamento reiterado do recorrido, pois ficou registrado que o consumidor tem o direito de ir pessoalmente às agências e acionar os órgãos de fiscalização, não havendo regra que impeça tal conduta.

Reconhece-se omissão quanto à fundamentação da fixação dos honorários sucumbenciais no patamar máximo. No entanto, não se justifica a alteração do resultado, pois o valor da causa era reduzido e o montante arbitrado (R$1.000,00) não representa ônus excessivo ao recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A simples alegação de comportamento reiterado do consumidor não afasta sua legitimidade para acionar órgãos de fiscalização quando inexistente vedação legal à conduta.

A fixação de honorários sucumbenciais no patamar máximo admite-se quando o valor da causa for reduzido, visando à justa remuneração do advogado, desde que observados os critérios legais.

Omissão sanada em embargos de declaração não implica, necessariamente, modificação do resultado do julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência de omissão no acórdão que desproveu o apelo do Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES, onde se discutia a multa aplicada pelo Procon do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo o embargante, a omissão estaria afeta a possibilidade de aplicação de outra penalidade, diferente da multa; bem como sobre o fato do autor litigar de maneira contumaz e, por fim, quanto a fixação dos honorários em patamar máxime.

Pois bem.

Como cediço, o manejo dos aclaratórios tem lugar quando observada a presença dos vícios previstos nos lindes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Especificamente acerca da omissão, ela ocorrerá quando o julgador deixar de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.

Partindo desse norte e volvendo os olhos aos autos, é possível identificar que a questão atinente ao tipo de sanção aplicada restou devidamente enfrentado.

Isto, porque restou assente que a aplicação da multa foi baseada na legislação de regência, sendo ponderado os parâmetros devidos para sua incidência na hipótese. Demais disso, quanto ao valor da multa, restou demonstrado que foi bastante aquém do que vem sendo aplicado para o mesmo caso, demonstrando a parcimônia na sua fixação e a atenção às características do caso contrato.

Outrossim, foi apontado que a própria instituição financeira reconheceu a demora no atendimento do cliente/recorrido, razão pela qual nenhuma alteração foi feita quanto a sanção aplicada na via administrativa.

Ainda, é de se dizer que o recorrente sequer aprofundou sua discussão sobre a fixação da pena de advertência, o que era de rigor, demonstrado que o argumento não era o principal, razão pela qual ele foi rechaçado em igual proporção.

No que tange a alegação de que o autor tinha o costume de ir até as agências para propiciar a demora no atendimento, penso que também não há qualquer omissão, uma vez que restou apontado nos autos que este seria um direito do próprio cliente, uma vez que não há qualquer regra que o impeça de ir pessoalmente até uma agência.

Assim, ocorrendo o mesmo fato em diversos estabelecimentos bancários da região, não há, de igual forma, impeditivo legal para o que o autor acione os órgãos de fiscalização.

Por fim, quanto a irresignação sobre a fixação dos honorários de sucumbência no patamar máximo, penso que restou omisso o acórdão, na medida em que manteve o percentual sem tangenciar sobre a questão.

E nesse ponto, embora seja reconhecida a omissão, não há motivo para a alteração do acórdão.

Isto, porque o julgador primevo, considerando os parâmetros que precisam ser observados para a fixação da verba honorária, de modo a não aviltar o exercício da profissão, entendeu por bem arbitrá-la no patamar máximo ante o baixo valor da causa, o que corresponde ao valor histórico de R$1.000,00 (mil reais), o que é incapaz de lesar o recorrente.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, sanando a omissão quanto ao enfrentamento do tema atinente a verba sucumbencial, o que passa a integrar a fundamentação do acórdão objurgado, todavia, mantendo incólume o seu desfecho, qual seja, a manutenção da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.